Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. INADMISSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar presente no próprio texto do julgamento e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Assim, o embargante deve indicar especificamente uma incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva. Não significa contradição o fato de o julgamento contrariar tese defendida pela parte.

3. Quanto ao erro material, trata-se do erro facilmente perceptível e identificável por qualquer pessoa, inocorrente no caso.

4. Não há que se falar em contradição ou erro material quando, afora a intenção da embargante de rediscutir a questão, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, julgou com base nas provas dos autos e na legislação de regência.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.